Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714256-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: LUCIANA SANTOS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. em face de sentença proferida pela MMa. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a ré autorize as cirurgias e procedimentos solicitados no relatório médico de ID no 90374332, no prazo de vinte (20) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, em razão da sucumbência recíproca e proporcional, condenou cada parte a arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC). A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que caso o procedimento cirúrgico seja realizado antes da análise destas razões, acarretará graves danos financeiros à recorrente. Preliminarmente, alega a ausência de interesse processual da apelada e pugna pela não aplicação dos efeitos da revelia. Em suas razões, a ré sustenta que a cirurgia plástica reparadora, pós-cirurgia bariátrica, não foi autorizada porque este procedimento tem caráter estético e está excluído do contrato de plano de saúde e do rol de procedimentos publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que há notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) que reconhecem o caráter estético das cirurgias reparadoras pós- bariátrica. Argumenta que não foi juntada aos autos nenhuma comprovação de comorbidades advindas do alegado excesso de pele capazes de prejudicar a rotina ou atividade laboral da apelada. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que se abstenha de custear os procedimentos cirúrgicos requeridos pela recorrida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passa-se à decisão. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que concede a tutela provisória, viabiliza-se a apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso V, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação a relevância da argumentação recursal, a princípio, não restou demonstrada. Da análise perfunctória dos autos, extrai-se que a autora foi submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda de peso, ocasionando-lhe problemas de ordem física e psicológica, conforme se verifica nos relatórios médicos que acompanham a petição inicial (IDs no 59632960 a 59632964). Em decorrência do seu quadro clínico e no intuito de restabelecer a sua saúde, foi recomendado que a apelada se submetesse a cirurgia plástica reparadora, de acordo com os relatórios acima referidos. A matéria em questão foi enfrentada pelo Tema 1.069, em sede de análise de recursos repetitivos pelo STJ, REsp 1.870.834/SP, recém julgado e publicado, fixando-se a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." (STJ – REsp 1.870.834/SP; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; j.13/09/2023). Do mesmo modo é o entendimento deste Tribunal, no sentido de que eventuais cirurgias plásticas necessárias no pós-operatório são essenciais para a saúde do paciente, não sendo, pois, consideradas como cirurgias estéticas, mas reparadoras (acórdãos 1861298, 1856531, 1859686, 1853056). Por fim, mostra-se prejudicadaaanálise quanto ao requisito atinente aoperigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Portanto, em uma primeira análise, parece que a sentença impugnada foi acertada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator